Tribunal: STF
Processo: ARE 1442952
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo TJSC, assim ementado:



“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. CRIME  IMPUTADO À PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E A SERVIDOR DA PREFEITURA. FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DEFESA DA PREFEITA QUE ADUZIU A NULIDADE ABSOLUTA DAS INVESTIGAÇÕES. PROCESSO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) QUE TRAMITOU SEM A NECESSÁRIA SUPERVISÃO DESTA CORTE. REQUERIDA QUE GOZA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INDISPENSÁVEL COMUNICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES POR ESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STF (INQ. 2.411 QO) . USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 395, III, DO CPP. 



REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA O CODENUNCIADO QUE NÃO SE JUSTIFICA. ECONOMIA PROCESSSUAL. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DENÚNCIA OFERTADA CONTRA O SERVIDOR DELCIR BARZOTTO. PEÇA QUE NÃO DESCREVE MINIMAMENTE A VANTAGEM AUFERIDA OU ALMEJADA PELO DENUNCIADO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO INEXISTENTE. PEÇA MANIFESTAMENTE INEPTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 395, I, DO CPP. 



DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS POR ESTA CORTE. NECESSÁRIA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM ALTERAÇÕES PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. 



AÇÃO PENAL TRANCADA QUANTO A AMBOS OS REQUERIDOS. DENÚNCIA INTEGRALMENTE REJEITADA.“



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, em seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, II, e 125, § 1º, da CF, aludindo a desnecessidade de comunicação ao Tribunal de Justiça relativamente à instauração de procedimento de investigação criminal (PIC) contra Prefeito municipal.



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal, que assentou a ausência de prequestionamento da matéria ventilada (Súmula 282 do STF).



Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento do agravo e desprovimento do recurso extraordinário. (e-Doc. 253). 



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    Afasto, de início, a preliminar de ausência de prequestionamento, pois a leitura do acordão formalizado pelo TJSC revela que a questão constitucional objeto da controvérsia - necessidade de supervisão do TJ relativamente a investigações implementadas em desfavor de Prefeito municipal -, foi devidamente enfrentada.



    Nesse sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Processo Penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime praticado por Prefeito Municipal. Foro por prerrogativa de função. Art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93 (atual art. 337-F do Código Penal). Trancamento da ação penal pela Corte Estadual, pois a investigação teria sido realizada sem a ciência e supervisão da autoridade competente. Suposta violação aos arts. 5º, II, e 125, §1º, da CF/88. 



1. O requisito do prequestionamento foi atendido, na forma do art. 1.025 do CPC, razão pela qual não há como se negar seguimento ao recurso com base nesse fundamento. Pelo provimento do agravo. 



2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência majoritária dessa Suprema Corte no sentido da nulidade de elementos informativos obtidos em investigações realizadas contra autoridade detentora de prerrogativa de foro, por atos relacionados ao exercício da função, sem conhecimento e controle do Tribunal competente. Pelo desprovimento do recurso extraordinário.”   



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, prequestionada a matéria e apresentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Razão não assiste ao recorrente.



    Ao dispor sobre a desnecessidade de comunicação ao TJSC no tocante à investigações criminais (PIC) levadas a efeito pelo MPSC contra autoridade com prerrogativa de função, no caso, a Prefeita do Município de Monte Carlo/SC, o recurso não encontra ressonância na Jurisprudência da Corte.



    Depreende-se que a denúncia, apresentada em 14/8/2021, pela suposta prática do crime do art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93 (atual art. 337-F do Código Penal) fundamentou-se em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 06.2019.00004978-0.



    Assim, conclui-se que, durante o período das investigações, a recorrida estava no exercício do cargo de prefeita municipal, aplicando-se, portanto o entendimento firmado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), incidindo o foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da CF/88.



    Todavia, inexistem elementos que permitam concluir pela devida supervisão da investigação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, órgão jurisdicional competente no presente caso, o qual somente teria tomado ciência dos supostos fatos após formalizada a denúncia, tendo sido esta a razão para determinar o trancamento da ação penal.



    Em mais de uma ocasião, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o poder de investigação do Ministério Público não exclui dos órgãos do Poder Judiciário a competência para presidir os inquéritos que apuram supostas infrações eventualmente cometidas por detentor de foro por prerrogativa de função. Confiram-se:



    EMENTA: Questão de Ordem em Inquérito. 1. Trata-se de questão de ordem suscitada pela defesa de Senador da República, em sede de inquérito originário promovido pelo Ministério Público Federal (MPF), para que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) defina a legitimidade, ou não, da instauração do inquérito e do indiciamento realizado diretamente pela Polícia Federal (PF). 2. Apuração do envolvimento do parlamentar quanto à ocorrência das supostas práticas delituosas sob investigação na denominada “Operação Sanguessuga”. 3. Antes da intimação para prestar depoimento sobre os fatos objeto deste inquérito, o Senador foi previamente indiciado por ato da autoridade policial encarregada do cumprimento da diligência. 4. Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente “notitia criminis”, diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. Precedentes: INQ no 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) no 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET – AgR – ED no 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET no 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) no 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET no 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ no 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) no 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; iii) diferenças entre a regra geral, o inquérito policial disciplinado no Código de Processo Penal e o inquérito originário de competência do STF regido pelo art. 102, I, b, da CF e pelo RI/STF. A prerrogativa de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses do titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições. Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. 5. A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, “b” c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. 6. Questão de ordem resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado.(Inq 2411 QO, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2007, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-01 PP-00103 RTJ VOL-00204-02 PP-00632)



    Perfilhando idêntica ótica, a Segunda Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem na Ação Penal 933 (minha relatoria, DJe 3/2/2016), assentou:



    (...) 3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Na espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade. 



    5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado. 



    6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes. (…).



    Na Ação Penal n. 912, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/2017, a Primeira Turma decidiu lastreando o julgado nas conclusões supracitadas:



    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA E DEFESA PRÉVIA APRESENTADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, ANTES DA DIPLOMAÇÃO DO PARLAMENTAR FEDERAL. DESLOCAMENTO DA FASE DO ART. 395 A 397 PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA PREFEITO SEM SUPERVISÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE. DILIGÊNCIAS PRODUZIDAS COM INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESATENDIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA CONCEDER HABEAS CORPUS AO ATUAL DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, QUANTO AOS DEMAIS.



    1. A resposta escrita constitui a primeira intervenção da defesa técnica, inaugurando o processo sob contraditório, razão pela qual as questões ainda não apreciadas em profundidade pelo juiz, por ocasião do recebimento da denúncia ou queixa, podem (e algumas devem), desde logo, ser enfrentadas, como é o caso das hipóteses mencionadas no art. 397, CPP (atipicidade manifesta, excludentes de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, ausência de justa causa).



    2. O deslocamento de competência promovido na fase dos artigos 395 a 397 do Código de Processo Penal transfere para o Supremo Tribunal Federal a análise da resposta escrita, mercê de constituir-se como primeira intervenção da defesa técnica nos autos, inaugurando o processo sob contraditório e aduzindo questões ainda não apreciadas pelo juiz por ocasião do recebimento da denúncia ou queixa (AP 933-QO, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, unânime, j. 06/10/2015).



    3. In casu,



    (i) o inquérito foi instaurado para investigar, dentre outros, o então Prefeito municipal, detentor de prerrogativa de foro estabelecida na Constituição Federal, sem que houvesse submissão das investigações ao controle jurisdicional da autoridade competente;



    (ii) a denúncia, ao arrepio da legalidade, fundou-se em supostas declarações, colhidas em âmbito estritamente privado, sem acompanhamento das autoridades (Autoridade Policial, membro do Ministério Público) habilitadas a conferir-lhes fé pública e mínima confiabilidade;



    (iii) os indícios que serviram de fundamento à denúncia não lograram indicar, nem mesmo minimamente, a participação ou conhecimento dos fatos supostamente ilícitos pelo ex-Prefeito e atual detentor da prerrogativa de foro perante esta Corte, além de não obedecerem à ritualística procedimental prevista no Código de Processo Penal para a instauração do inquérito policial;



    (iv) a absoluta ausência de descrição do liame subjetivo entre o então Prefeito e a empresa contratada, somada ao parecer jurídico favorável à homologação da licitação e às indicações de que, no curso da execução do contrato, a própria Administração Pública recusou o pagamento de notas fiscais emitidas pelo suposto beneficiário sem comprovação da entrega dos bens nelas listados, são circunstâncias que ilidem o dolo e a participação do ex-Prefeito na prática criminosa;



    (v) ressoa inequívoco, da leitura dos autos, que o então Prefeito foi incluído entre os acusados em razão, unicamente, da função pública hierarquicamente superior que então ocupava, sem indicação mínima de sua participação em prática ilícita, em conluio com os demais envolvidos, evidenciando-se, assim, a violação à responsabilidade penal subjetiva, cuja demonstração repele a responsabilidade presumida, em contraposição à responsabilidade objetiva, objurgada em matéria penal;



    (vi) A mera subordinação hierárquica de agentes públicos ou servidores municipais não implica a automática responsabilização criminal do Prefeito. Noutros termos: não se pode presumir a responsabilidade criminal do Prefeito, simplesmente com apoio em "ouvir dizer" das testemunhas; sabido que o nosso sistema jurídico penal não admite a culpa por presunção (AP 447, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, maioria, j. 18/02/2009, DJe 28/05/2009).



    5. Concessão de ordem de habeas corpus para determinar o imediato trancamento da ação penal quanto ao réu detentor de prerrogativa de foro junto a esta Corte, tendo em vista a ausência de justa causa e a inépcia da denúncia quanto à individualização da sua conduta na prática em tese, criminosa. Obiter dicta do entendimento do Relator, que acolhia, preliminarmente, a tese da nulidade da investigação quanto ao ex-Prefeito, por violação de competência do Tribunal Regional Federal para autorizar a instauração de inquérito envolvendo titular de prerrogativa de foro, à luz do disposto no art. 5º, LIII, c/c art. 29, X, da Constituição Federal. Neste sentido, concluía no sentido da aplicabilidade, in casu, do entendimento firmado no julgamento da AP 933-QO, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/02/2016, e, por extensão, da jurisprudência firmada a partir do julgamento do Inq. 2411-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/04/2008.



    6. Remessa dos autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis quanto aos demais acusados.



    (AP 912, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017)



    O acórdão recorrido, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, devendo ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente